Tribunal: STF
Processo: Rcl 63044
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação em que se articula haver a autoridade reclamada violado a tese firmada por esta Suprema Corte no julgamento do Tema 154 - de Repercussão Geral, de que:



     “Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de ‘habeas corpus’, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’)”



    Aduz-se que a referida tese “claramente tem relação com a possibilidade de trancamento de ação penal, em habeas corpus, por falta de justa causa, sem a submissão de acusados de crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri”, sendo inviável, porém, a “impronúncia operada pelas instâncias de origem em hipótese na qual há vertente probatória apta a respaldar a versão acusatória, o que impõe a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante a Corte Popular, sob pena de usurpação da sua competência constitucional para apreciação dos crimes dolosos contra a vida”.



    Alega que “a verossimilhança da acusação extrai-se do depoimento de Franciele (filha da vítima) na fase policial (ocasião em que apontou os réus como sendo autores do delito), o qual fora corroborado pelo relato judicial da testemunha Anderson” e que, “embora a informante tenha alterado seu depoimento em juízo, dizendo não se recordar mais dos detalhes do fato e passando a não reconhecer os réus como os autores, seu relato na fase policial foi extremamente coeso e detalhado”.



    Ressalta que “o depoimento de Franciele foi retratado em juízo por medo, sendo imperioso assinalar que em casos como o dos autos, que envolve guerra do tráfico, impera a lei do silêncio, de modo que é comum que as testemunhas modifiquem ou não confirmem seus depoimentos por temor de represálias”.



    Requer, por isso e com esteio em decisões monocráticas proferidas pela eminente Ministra Cármen Lúcia nos autos da RCL 59371 (DJe 09.05.2023) e do ARE 1441874 (DJe 10.07.2023), seja concedida medida liminar, a fim de “suspender a decisão proferida pela Corte a quo, para que seja afastada a negativa de seguimento do recurso extraordinário manejado”.



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em reclamação constitucional constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    A despeito dos argumentos do reclamante, em um juízo de cognição sumária do caso, porém, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência, em especial, por constar claramente no acórdão reclamado que a impronúncia encontrou lastro na ausência de indícios mínimos de autoria delitiva, sendo inviável a submissão do acusado ao Tribunal do Júri com esteio em elementos informativos colhidos no inquérito policial e não corroborados em juízo. Em ponto crucial, inclusive, apontou a autoridade reclamada que “a testemunha Anderson, inquirida em Juízo, afirmou que ‘não presenciou os fatos, não sabe quem matou a vítima, relatando que terceiros comentaram que duas pessoas chegaram de carro e atiraram contra a vítima’” (eDOC 2, pp. 48-49). 



     



    3. Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar.



    4. Nos termos do art. 157 do RISTF, solicitem-se informações à autoridade reclamada.



    Sobrevindo os dados, encaminhem-se, então, os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se e intime-se.



     



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente